Tribunal: TJDFT
Processo: 0733957-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMERCIALIZAÇÃO DE MILHAS ACUMULADAS. TRANSFERÊNCIA ONEROSA PARA TERCEIROS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 17.215,70, acrescido de atualização monetária pelo INPC a contar do desembolso de cada valor (R$ 3.932,20 em 12/03/2023; R$ 2.293,36; R$ 10.000,00 e R$ 990,14 em 10/03/2023) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, na forma do art. 405 do Código Civil. Na ocasião, foi julgado improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, no importe de R$ 24.543,00, a título de danos materiais e na quantia de R$ 15.457,00, a título de danos morais. Informou ter conhecido a parte requerida em um grupo de balcões de milhas, onde ela negociava a compra e venda de passagens aéreas. Alegou que contratou com a ré a compra de uma passagem aérea, por meio do programa de milhas, no valor de R$ 8.013,46. Afirmou, entretanto, que o proprietário da conta, cujos dados foram utilizados pela ré para efetuar a compra da passagem aérea, havia contatado a empresa aérea alegando não reconhecer a referida transação, ocasionando o cancelamento do bilhete aéreo. Sustentou que foi obrigada a adquirir uma nova passagem, cujo custo alcançou o montante de R$ 19.944,54. Defendeu que, além do dano financeiro, experimentou sentimentos de angústia e impotência diante da situação vivenciada, motivo pelo qual ajuizou a presente ação para ser indenizada dos danos sofridos.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou, em síntese, ter experimentado dissabor, humilhação e desgaste emocional, ante a situação vexatória vivenciada, resultado da conduta fraudulenta da recorrida, a qual comprometeu seus planos de viagem e sua confiança no sistema de compra e venda de passagens aéreas. Alegou ter tentado solucionar a situação de modo extrajudicial, sem obter êxito. Defendeu a aplicação da teoria do desvio produtivo o que enseja reparação de danos morais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a parte ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 15.457,00.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da incidência de dano moral.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que a parte autora não se enquadra no conceito de consumidor. O negócio jurídico de origem se refere à transações de compra e venda de milhas acumuladas em programas de fidelidade de empresas aéreas, sem a autorização dessas empresas, para terceiros que as utilizam para adquirir passagens aéreas. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. O comércio de milhas não é regulamentado por lei específica, de forma que a compra de pontos/milhas é prática arriscada, nos termos do destacado na sentença, considerando que a transação não é garantida pelas empresas aéreas, eis que efetuada em paralelo ao regular programa de fidelidade.
8. Nesse quadro, cabível destacar que, apesar de a autora afirmar que a conduta da requerida terminou "comprometendo seus planos de viagem", em verdade, não há nenhuma informação de que a aqui autora fosse efetuar viagem, tratando-se, em verdade, de pessoa que comercializa a compra de passagens aéreas para terceiros, o que resta confirmado, inclusive, pela cópia da passagem expedida e juntada em ID 55880263 em nome de pessoa diversa da autora.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem condenação em custas, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.